Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724708-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. LEI No 13.786/2018. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXAS CONDOMINIAIS. IPTU. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. TAXA DE FRUIÇÃO. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. TEMA No 1002 DO STJ. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A despeito de o contrato de compra e venda em discussão ter como objeto unidade em regime de multipropriedade, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas não devem ser analisadas sob a ótica da Lei 13.786/2018, porquanto foi celebrado antes da sua vigência, devendo ser avaliadas sob a luz do Código Civil e Código de Direito do Consumidor. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as taxas condominiais e o IPTU são obrigações propter rem, ou seja, aquelas que passam a existir em razão da detenção, posse ou propriedade da coisa. 2.1. No caso, tendo o consumidor usufruído do imóvel por longo período, não se mostra abusiva a cláusula contratual que dispõe que do valor a ser restituído ao comprador desistente serão deduzidas as despesas vinculadas ao imóvel relativas às taxas condominiais e ao IPTU. 3. Inviável o deferimento de multa contratual por fruição ou uso, considerando o princípio do non bis in idem, haja vista a natureza idêntica da cláusula penal indenizatória já prevista no contrato. Precedentes. 4. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019). Tema no 1002 do STJ. 4.1. No caso, considerando que o contrato foi firmado em período anterior a lei em epígrafe, necessário fixar como termo inicial para os juros de mora a data do trânsito em julgado da ação que declarou a rescisão do contrato. 5. Configurada a sucumbência recíproca das partes, os honorários e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas nos termos do artigo 86 do CPC. Redistribuição cabível. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação ao artigo 926 do CPC, sustentando que a decisão colegiada teria divergido de entendimento sedimentado na Corte Superior quanto à possibilidade de incidência dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 926 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017